Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÂO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO PARA DECLARAR VÁLIDO AJUSTE CELEBRADO ENTRE TERCEIROS. INVIABILIDADE. TRANFERÊNCIA PARA TERCEIRO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES REFERENTES AO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimação da ré/apelante para compor o polo passivo da lide guarda relação com o contrato celebrado entre ela e a autora e não com o ajuste firmado entre terceiro e a segunda ré.
2. Constatando-se que a autora deduziu pretensão em juízo alterando a verdade dos fatos, ao omitir a transferência do imóvel objeto da lide a terceiro, é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, II do CPC.
3. O C. STJ definiu que a fixação dos honorários deve seguir a regra objetiva prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, ficando a equidade como critério subsidiário (REsp 1.746.072/PR).
4. Recurso parcialmente provido.